Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709967-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ALINE MARIA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DGL – EMPREEINDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0034074-86.2015.8.07.0001, reconheceu a ocorrência de fraude à execução nos contratos de compra e venda dos imóveis vendidos pela agravante, determinando sua penhora em favor da agravada. Em suas razões recursais a agravante sustenta que não restou caracterizada a fraude à execução, pois os requisitos elencados no artigo 792 do CPC não foram preenchidos. Destaca que em momento algum se opôs às penhoras de apartamentos e ainda indicou bens móveis (escoramentos metálicos) capazes de satisfazer de modo integral o presente débito, entretanto, a agravada recusou o bem móvel fornecido pela agravante sob o fundamento de que os bens indicados à penhora pelo devedor não estariam livres e desembaraçados, sendo objeto de penhora em outra ação. Entretanto, ressalta que não houve penhora destes bens em outros autos, pois apenas foram oferecidos para satisfação da execução de outro processo. Afirma que ao contrário do que foi afirmado pela agravada, não resta caracterizada sua insolvência, pois não foi decretada sua falência, além de possuir vasto patrimônio no Distrito Federal. Destaca que os bens foram vendidos no ano de 2017, anteriormente ao cumprimento de sentença sendo que nos anos posteriores a execução foi adimplida conforme os requerimentos da agravada, pois sempre houve imóveis passíveis de penhora. Sustenta que a agravada tão somente formulou a alegação de fraude à execução como forma de coagir e constranger a devedora com o fito de impor medida absolutamente excepcional e extrema apta a causar danos a outrem. Aponta que a quitação da dívida está em vias de satisfação integral do débito, restando pequena parcela que já contém bens móveis (escoramentos metálicos) ofertados em petições de IDs 73932125 e 75321632, capazes de satisfazer de modo integral o presente débito. Ressalta que a execução não deve ser realizada de maneira mais gravosa ao devedor, sendo mister respeitar a ordem de penhora elencada no artigo 835 do CPC. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito busca a reforma da decisão para que a medida constritiva determinada sobre o imóvel seja imediatamente revogada. Preparo recolhido no ID 24652389. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, incisos I e V, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 86009474 dos autos principais): Trata-se de incidente de fraude à execução (ID 81393643). Alega a parte autora que, no curso do presente processo, o devedor teria alienado os imóveis de matrículas 297.915, 297.918, 297.930 e 297.932, registrados junto ao 3o Ofício de Registro de Imobiliário do DF, a ex-esposa de um dos sócios da executada. Afirma, ainda, que esta alienação foi capaz de reduzir o devedor à insolvência Em razão disso, requer, liminarmente, que seja determinado o bloqueio de qualquer registro de transferência, alienação e averbação dos imóveis acima citados. Decisão de ID 81724041 recebeu o incidente, deferiu a tutela de urgência requerida e intimou a parte executada para manifestação. Determinou, também, a intimação do terceiro adquirente. Em manifestação de ID 83762149, a parte requerida , em apertada síntese, alega que não houve fraude à execução. Informa, ainda, que não se encontra em estado de insolvência e que ofereceu bens à penhora, qual seja escoramentos metálicos utilizados na construção civil. Devidamente citada, a o terceiro adquirente deixa transcorreu seu prazo para apresentação de Embargos de Terceiro (ID 85608250). É o breve relato. Decido. Conforme prevê o art. 792 do CPC, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. Em complemento, a súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente." Portanto, para se configurar fraude à execução, faz-se necessária a ocorrência de três requisitos: a) processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; b) alienação ou oneração de bem capaz de reduzir o devedor à insolvência; c) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência daquela demanda, seja porque houve registro desse fato no órgão ou entidade de controle de titularidade do bem, seja por ter o credor/exequente comprovado essa ciência prévia" (EREsp 655.000/SP, 2a Seção, DJe 23/06/2015). No presente caso, o executado foi citado na fase de conhecimento em outubro do ano de 2015. Analisando as matrículas de anexadas ao ID. 81578802, a venda dos imóveis à Sra. Sandra Cristina Camillo ocorreu no mês de março do ano de 2019, ou seja, em momento no qual o executado já tinha ciência da tramitação deste processo. Somado a isso, observando certidão positiva de distribuição (ID 81393644), verifica-se que ao tempo da alienação, o requerido já possuía diversas ações judiciais em seu desfavor, o que, a priori, pode se interpretar que o executado já se encontrava em estado de insolvência. Em que pese a parte executada alegar não se encontrar em estado de insolvência, a presente execução se arrasta há mais de quatro anos sem que o credor tenha seu crédito satisfeito. Por diversas vezes este juízo realizou pesquisas nos sistemas conveniados com este tribunal, em nome da requerida, e não se obteve êxito em localizar ativos financeiros ou bem móveis/imóveis livres e desembaraçados, razão pela qual se frustra o direito de satisfação do crédito da parte autora. Em relação ao terceiro requisito, é sabido que a boa-fé é presumida. Portanto, a má-fé deve ser provada pelo credor que alega fraude à execução. No caso dos autos, alega o autor que a compradora é ex-esposa de um dos sócios da parte executada. Tal fato não foi negado pela parte executada em impugnação de ID 83762149. A relação de proximidade e as certidões positivas de ações judiciais podem ser levadas em consideração para formação do convencimento deste juízo de que a terceira adquirente deveria (ou tinha condições) de ter conhecimento da existência do presente processo. Além de não negar a relação de proximidade, a impugnante não junta aos autos nenhuma prova efetiva do pagamento das unidades imobiliárias realizado por SANDRA CRISTINA CAMILO. Neste sentido, pode-se citar precedente deste Tribunal. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. VENDA DE IMÓVEL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR FAMILIARES. INEFICÁCIA DOS ATOS QUANTO AO EXEQUENTE. PROTEÇÃO DO BEM FAMÍLIA (LEI No 8.009/90). AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO DE MÁ-FÉ. NULIDADE DA PENHORA. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. 1. É possível a oposição de embargos de terceiro por aquele que não é parte no processo, mas sofre "constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo", podendo pleitear por meio da referida ação de conhecimento seu desfazimento ou a sua inibição (CPC, Art. 674). 2. Ocorre fraude à execução quando o Réu, após a sua citação, deliberadamente, extingue seu patrimônio com a finalidade de não satisfazer a dívida que lhe foi atribuída em ação judicial. Aferida a ocorrência de fraude à execução, sobrevém a ineficácia dos efeitos da alienação dos bens em relação ao Exequente (CPC, §1o do Art. 792 do CPC). 3. Nos termos do enunciado da Súmula 375 do STJ, o "reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 4. Se as alienações do imóvel foram realizadas por pessoas que compõem a mesma família, não há como afastar a apreensão de que os compradores tinham conhecimento da ação judicial que tramitava contra o primeiro vendedor e que as transações tinham o condão de levá-lo à insolvência. 5. A caracterização da boa-fé mostra-se essencial para que o interessado seja beneficiado com a proteção do bem de família conferida pela Lei no 8.009/1990, de forma que a garantia da impenhorabilidade do imóvel não subsiste à fraude à execução, reconhecida na fase de cumprimento de sentença. 6. Não há nulidade na penhora realizada em razão da inexistência de anterior avaliação do imóvel, uma vez que a determinação do valor do bem penhorado é indispensável para o início dos atos de expropriação (adjudicação, alienação e apropriação - e CPC, Art. 825), o que ainda não ocorreu no presente feito. 7. A inexistência de provas que demonstrem a realização de benfeitorias no bem imóvel sobre o qual recaiu a penhora impede eventual análise do direito de retenção defendido pelos Apelantes (CPC, Art. 373, inciso II). 8. Apelo não provido. (Acórdão 1059691, 20160710168464APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 22/11/2017. Pág.: 298-319) Como se percebe, há uma situação de insolvência do devedor e uma nítida tentativa de se furtar da execução, de modo ser possível aplicar por analogia, o sentido teleológico dos artigos 158 e seguintes do Código Civil, quando se presume o conluio fraudulento nos negócios de transmissão gratuita de bens, em razão da ausência de prova do pagamento do preço do imóvel adquirido. Confira-se jurisprudência nesse mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. NEGOCIAÇÃO ENTRE PESSOAS DA MESMA FAMÍLIA. MÁ-FÉ DO VENDEDOR E DO ADQUIRENTE CONFIGURADA TAMBÉM POR OUTROS ELEMENTOS. SÚMULA 375 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa quando, em se tratando de matéria que pode ser provada por documentos, e, na hipótese de ser a prova carreada suficiente para que o julgador formule seu juízo de convencimento, não subsiste espaço para cogitar-se em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, com fulcro do inciso I do art. 355 e do art. 371, ambos do CPC. Preliminar afastada. 2. Nos termos da Súmula 375 do STJ, o "reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 3. As provas colacionadas aos autos convergem para o entendimento de que a embargante tinha ciência de que o vendedor do bem, seu sogro, era réu em processo de execução de alimentos. 4. Aparte embargante não logrou realizar prova no sentido de que houve a compra do bem imóvel, com a contraprestação do pagamento, bem como se ela efetivamente ocorreu. Pelo contrário, as provas evidenciam que a compra e venda foi inidônea, não havendo que se falar em boa-fé de terceiro adquirente. 5. Sob todos os pontos de vista que se examine o negócio jurídico, as provas são conclusivas para a ocorrência de fraude à execução, seja por ter sido a alienação travada no meio familiar, em que as partes certamente tinham ciência da ação executiva, seja porque a documentação não é capaz de demonstrar a real compra do bem pela embargante. 6. Restam configurados os requisitos exigidos na Súmula 375 do STJ para o reconhecimento da fraude à execução, visto que, apesar de não ter sido efetivada a inscrição da ação de conhecimento no Registro Público, como forma de garantia de futura execução, restou cabalmente demonstrada a má-fé tanto do segundo embargado quanto da embargante no negócio jurídico entre eles entabulado. 7. Reconhecida a ocorrência de fraude à execução, ineficaz a alienação do bem imóvel em relação ao primeiro embargado, nos termos do § 1o do art. 792 do CPC. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão n.1123031, 20150111165106APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 18/09/2018. Pág.: 523/529) Com efeito, a proximidade entre os sócios da executada e a terceira adquirente reforça esse entendimento, mormente quando os negócios jurídicos realizados entre eles foram capazes de reduzir as garantias da execução do crédito. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, reconheço a fraude à execução nos contratos de compra e venda dos imóveis de matrículas 297.915, 297.918, 297.930 e 297.932, registrados junto ao 3o Ofício de Registro de Imobiliário do DF, realizados entre as pessoas de DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.345.638/0001-18 e SANDRA CRISTINA CAMILLO (CPF: 398.979.151- 68) e declaro sua ineficácia em relação a ALINE MARIA SILVA - CPF: 786.365.156-53 e ao presente processo (art. 792, §1o, CPC). Oficie-se ao cartório do 3o Ofício de Registro de Imobiliário do DF comunicando-se a presente decisão. Ao autor para que anexe aos autos, no prazo de cinco dias, planilha atualizada do débito. Pelo preceito do artigo 792 do Código de Processo Civil, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei. Vejamos: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. Consoante doutrina de Daniel Assumpção Amorim Neves: Trata-se de espécie de ato fraudulento que, além de gerar prejuízo ao credor, atenta contra o próprio Poder Judiciário, dado que tenta levar um processo já instaurado à inutilidade. (Manual de direito processual civil – 4a Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012. p. 884) Para a caracterização da fraude à execução abarcar a compra realizada por terceiros é necessária a análise das premissas previstas pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 956943/PR, sob o rito do recurso repetitivo. Com efeito, o STJ já se pronunciou, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, consoante se extrai do aresto a seguir transcrito, in verbis: PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (REsp 956943/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Relator para Acórdão. Min. João Otávio de Noronha. CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/204, DJe 01/12/2014 ) Na espécie, houve integração do julgado com a apreciação dos Embargos de Declaração opostos nos referidos autos, cujo aresto restou assim ementado. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. Há contradição no acórdão que reconhece ser do credor o ônus de provar a má-fé do adquirente de imóvel no caso de não estar registrada a penhora sobre ele incidente e, ao mesmo tempo, determina a abertura de instrução processual para que este possa comprovar sua boa-fé. 2. "A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 101.948/RS). 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringente. (EDcl no REsp n. 956943, Rel. Min. João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2015, publicado no DJE 14/12/2015) Nesses termos, para que seja configurada a fraude à execução é necessário que haja uma demanda em curso quando da alienação ou oneração de bens. Mais do que isso, exige-se para a caracterização da fraude à execução registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. No caso em questão, ainda que não tenha havido o registro da penhora, a má-fé da agravante restou configurada tendo em vista que foi intimada do cumprimento de sentença em 01 de dezembro de 2016 (ID 34087876 dos autos principais), enquanto que os imóveis de matrículas 297.915, 297.918, 297.930 e 297.932, registrados junto ao 3o Ofício de Registro de Imobiliário do DF, foram alienados à ex-cônjuge e mãe dos sócios da empresa, por meio de escritura pública lavrada em 08/03/2019 no 5o Ofício de Notas de Taguatinga/DF, por meio do sócio e executado Dogival Galdino Lima Júnior, que alienou à Sandra Cristina Camillo (ex-esposa de Dogival Galdino Lima Júnior e mãe de Dogival Galdino Lima Neto E Igor Camillo Galdino Lima), nove unidades imobiliárias pelo valor total de R$ 984.500,00 (novecentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais) (ID 81397798 dos autos principais). É entendimento pacífico desta Casa que a alienação ou a oneração de bem, entre membros da mesma família, é considerada fraude à execução, quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Neste sentido: EMBARGOS DE TERCEIROS. ALIENAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR NO CURSO DE AÇÃO CONDENATÓRIA. CONCLUIO FRAUDULENTO ENTRE ALIENANTE E ADQUIRENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE O BEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. A redação do art. 792, inc. IV, do CPC/15, não alterou a circunstância configuradora de fraude à execução prevista no art. 593, inc. II, do CPC/73. 2. A transferência substancial de patrimônio do devedor, no curso de ação capaz de conduzi-lo à insolvência, demonstra tentativa de esquivar-se da obrigação e configura fraude à execução. 3. A alienação de imóvel entre parentes, com intenção de impossibilitar ou dificultar a satisfação de crédito de terceiros, consubstancia-se em conluio fraudulento entre alienante e adquirente (consilium fraudis). 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1103875, 20170110309769APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: 350/354) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE QUINHÃO ENTRE MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA SOBRE IMÓVEL HERDADO. SIMULAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. I - A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. II - Iniciado o cumprimento de sentença, e citados os devedores em momento anterior à aquisição dos quinhões dos demais coerdeiros do bem pela embargante, assim como considerando o vínculo de parentesco entre a terceira adquirente do bem e a parte executada nos autos principais (que são irmãs), presume-se a ciência da pendência do cumprimento de sentença movido em desfavor da executada, o que afasta a boa-fé da embargante, caracterizando-se a fraude à execução. III - A litigância de má-fé pressupõe que tenha havido dolo ou culpa, além de prejuízo para a parte contrária, o que não se vislumbra na hipótese vertente, tratando-se de mero exercício do direito de ação. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1221139, 07117671120178070007, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe, por fim, destacar que apesar de a execução dever ocorrer da maneira menos gravosa para o executado, deve ser efetiva a ponto de satisfazer o débito do credor. E, no caso dos autos, o que se verifica é que a agravada vem buscando a satisfação do débito há vários anos, nunca logrando êxito em localizar bens desembaraçados e passíveis de penhora. Ressalte-se, ainda, que apesar de a agravante afirmar que a recusa aos bens que ofereceu à penhora ser injustificada, verifica-se que estes bens, (escoras de metal e elevador de obra), já foram oferecidos em diversas outras ações, como a própria agravante afirmou na peça inicial do agravo, bem como tem difícil liquidez e sua aceitação pode gerar ônus ao credor, mostrando-se justificada a recusa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. PESQUISAS VIA SISTEMAS CONVENIADOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA FINTECHS. BANCOS DIGITAIS. POSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Bacenjud, Renajud, Infojud e e-RIDFT, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. É cabível a consulta aos bancos digitais, conhecidos como Fintechs, que não são alcançados pelo Bacenjud, Sibajud ou sistemas equivalentes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1317242, 07461469120208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERTA DE BENS MÓVEIS À PENHORA. CONSTRIÇÃO DE VALORES DA EMPRESA. BACENJUD. PREFERÊNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O dinheiro tem preferência legal no rol previsto no art. 835 do CPC e é legítima a recusa do credor em receber bem móvel oferecido pelo devedor conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Na questão, efetuada a penhora de valores em conta corrente, caberá ao devedor pugnar em primeira instância pelo desbloqueio da quantia ou sua substituição, comprovando a alegada vinculação da verba às atividades essenciais da Empresa. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1268586, 07037292620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de abril de 2021 19:33:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador